Tribunal: TJDFT
Processo: 0704570-17.2022.8.07.0011
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704570-17.2022.8.07.0011 APELANTE: RENATO EUFRASIO BARROSO DE OLIVEIRA APELADO: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de apelação interposta por RENATO EUFRASIO BARROSO DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante exarada sob o Id 52774914 que, em embargos à execução proposto pelo apelante em face de BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e julgou improcedentes os pedidos da petição inicial. O embargante interpõe apelação e requer a concessão da gratuidade de justiça. Narra que a sentença indeferiu o pedido feito na fase de conhecimento, contudo diz que faz jus ao benefício. Alega que, embora tenha renda bruta incompatível com a hipossuficiência, possui diversos empréstimos bancários e dívidas. Menciona que sua renda se encontra comprometida. Expõe entendimento jurisprudencial que veda a adoção de critérios abstratos. Pede a concessão da gratuidade de justiça (Id 52774917). É o relato do necessário. DECIDO. O apelante requer a reforma de parte da sentença a fim de que seja concedida à gratuidade de justiça. Nesse caso, dispõe o art. 101, § 1o, do CPC/2015 que o recorrente fica dispensando do recolhimento do preparo de recurso até a decisão do relator, a qual deverá ocorrer previamente ao julgamento do recurso por esta Eg. Turma Cível. Verifica-se: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. O CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que deverá examinar o pedido em vista dos elementos constantes dos autos do processo, conforme dispõe o art. 99, §§ 2o e 3o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda líquida mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDPDF – revogada pela Resolução acima citada –, referenciada na ementa abaixo transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DEVEDOR. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITES DE DESCONTOS ESTABELECIDOS EM REGRAS PRÓPRIAS. DESCONTO MÁXIMO PERMITIDO CORRESPONDENTE A 70% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITES OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão do agravante, que busca limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos procedidos em folha de pagamento pelas instituições financeiras agravadas. 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.1. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracrerização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.3. No presente caso o agravante tem remuneração líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, devendo ser mantida a benesse concedida pelo Juízo singular. 3. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695526, 07421606120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Como o salário-mínimo atual é de R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Inclusive, consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/20231, a análise dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza. Pois bem. No presente caso, verifica-se que o embargante afirmou que sua renda líquida é de R$ 8.044,48 (oito mil e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) (Id 52774504, pág. 2). Montante acima do parâmetro de 5 salários-mínimos adotados por este Eg. Tribunal de Justiça. Logo, há indícios do não atendimento ao parâmetro objetivo de renda mensal líquida. A seu turno, os parâmetros subjetivos não apontam para a hipossuficiência econômica do agravante, uma vez que, não juntou documentos, durante o processo de conhecimento, que comprovem as alegadas dívidas e empréstimos contraídos que comprometem sua renda. Desta feita, a análise dos critérios objetivos e subjetivos indicam que o apelante possui condições financeiras de custear as despesas processuais sem comprometer o seu próprio sustento e o de sua família. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o apelante a comprovar o recolhimento do preparo, na forma simples, em 5 (cinco) dias, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do apelo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator 1Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/imagens-e-arquivos-2023/nota-tecnica-11-gratuidade-de-justica.pdf .